Tribunal: TJDFT
Processo: 0721897-21.2021.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0721897-21.2021.8.07.0007 APELANTE: JADSON MARTINS BENEDITO APELADO: COOPERATIVA HABITACIONAL DOS PROFESSORES DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL - COOHEDUC, VERTICAL CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA, GW CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria, para excluir o processo da 43a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 14/11/2023 a 22/11/2023, e incluir em pauta presencial. Intimem-se Brasília - DF, 13 de novembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora